Tribunal: TJDFT
Processo: 0001450-49.2018.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que absolveu o réu da prática do crime tipificado no art. 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal (com redação anterior à Lei no 13.654/2018).
II. Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível o uso de prova emprestada no processo penal; (ii) analisar se o acervo probatório permite a condenação do réu pelo crime de roubo circunstanciado nos termos requeridos pelo Ministério Público em seu recurso de apelação.
III. Razões de Decidir
3. A jurisprudência admite a utilização da prova emprestada no processo penal, desde que assegurado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa no processo de destino, o que restou plenamente atendido no caso dos autos.
4. A materialidade e a autoria do crime de roubo circunstanciado encontram-se comprovadas por diversos documentos e pela prova oral colhida nas duas fases da persecução penal.
5. Os depoimentos seguros, coerentes e convergentes das funcionárias da loja, do cliente e do próprio corréu no processo original (antes do desmembramento) permitem uma adequada reconstrução histórica dos fatos e apontam, de maneira consistente, para a participação do apelado na empreitada criminosa.
6. De acordo com a jurisprudência sedimentada sobre o tema, a caracterização da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma no crime de roubo não exige a apreensão e perícia do artefato quando sua utilização é suficientemente comprovada pela palavra firme e segura das testemunhas, como ocorreu no presente caso. Súmula no 22 deste TJDFT.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e provido para condenar o réu como incurso nas penas do artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal (com redação anterior à Lei no 13.654/2018).